Tribunal: STF
Processo: RHC 121687
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Decisão não fundamentada. 4. Constrangimento ilegal caracterizado. 5. Recurso ordinário provido a fim de que a recorrente possa responder ao processo em liberdade, se por algum outro motivo não estiver presa e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP.